Tribunal: TJDFT
Processo: 0736597-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0736597-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERRAGENS PINHEIRO LTDA AGRAVADO: JCS CONSTRUCOES E PROJETOS DE IMOVEIS EIRELI - ME, MARIA ELDIRE DA SILVA OLIVEIRA, ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente contra a decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, rejeitou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica por ele formulado. Preparo regular (ID 75681082). Não há pedido liminar no presente recurso. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inc. II, do CPC, para, querendo, responder ao presente recurso no prazo legal. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r